Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
D E S P A C H O Os agravantes pleiteiam, em suma, no presente agravo de instrumento, a concessão de efeito suspensivo para infirmar a tutela antecipada deferida em primeiro grau, a qual lhes determinou, sob pena de multa diária, o pagamento mensal de R$ 1.212,34 (mil duzentos e doze reais e trinta e quatro centavos) a título de alimentos provisórios, devidos em razão de suposto acidente de trânsito. Em razões recursais, inicialmente, pleiteiam a concessão de gratuidade de justiça, mediante a alegação de não disporem de condições financeiras de pagar as custas recursais, pois se encontram em condição de miserabilidade (Id 15899572, p. 2). Para tanto, argumentam que a mera alegação de insuficiência de recursos é suficiente para fundamentar a concessão da gratuidade pleiteada. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF[1], preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O art. 99, § 2o (primeira parte)[2], do CPC, confere ao magistrado o dever-poder de aferir a efetiva comprovação da necessidade arguida pela parte. No presente caso, verifico que os autos não trazem quaisquer elementos de informação possibilitadores da verificação da condição socioeconômica dos agravantes, bem como da situação de hipossuficiência financeira por eles alegada como empecilho para o pagamento das custas e despesas processuais. Assinalo que, na origem, os agravantes não litigam sob o pálio da gratuidade de justiça, uma vez que, citado Diogo Leandro Rodrigues Ribeiro, ainda não ofertou contestação. Há simples peticionamento ao juízo de primeiro grau para comunicar a interposição do presente agravo de instrumento. Não foi exercido juízo de retratação sobre a decisão agravada, que mantida está por seus próprios fundamentos. Feitas essas considerações, FACULTO aos agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação documental da alegação de miserabilidade por eles feita no recurso de falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 7o[3], c/c 101, § 2o[4], do CPC, sob pena de indeferimento. Para tanto, deverão apresentar, sob pena de indeferimento: a) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade dos últimos três meses; b) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; e c) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ou, no mesmo prazo, deverão recolher o preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [4] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.